Tribunal: TJDFT
Processo: 0752541-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Habeas Corpus. Crime de estelionato. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Paciente reincidente. Excesso de prazo na formação da culpa não demonstrado. Instrução criminal regular e em andamento. Pandemia. COVID-19. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ausência de reavaliação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida para determinar que o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas proceda à reavaliação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.